Tribunal: STF
Processo: RE 38644
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
Desapropriação de ações. Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais. Reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade do art. 3º do DL. 6.953/44, quanto à forma da apuração do valor das ações. Inadmissibilidade da avaliação de todos os bens que constituíam o patrimônio do Banco para a fixação do valor das ações. Possibilidade afirmada no acórdão, contudo, de serem as ações estimadas pelo “preço médio de vende, vigorante na ocasião”, ainda que ultrapassado o critério legal. 
Provimento, em parte, do recurso, para anular a decisão do Tribunal do Estado, a fim de que outra se profira, obediente ao decidido, quanto à apuração do valor das ações, pelo Supremo Tribunal Federal.